Tribunal: TJES
Processo: 5003125-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003125-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: TATIANE SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003125-57.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: TATIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: HELENA TOTOLA LAIGNIER DE CASTRO - ES28585-A

VOTO

C
onforme referido no relatório,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
,
contra decisão
(f
ls. 04/07 do evento 3, ID 1332866
)
, da lavra do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES., que,
em
AÇÃO ORDINÁRIA

de
nº 5004036-61.2021.8.08.0035, aforada por
TATIANE SANTOS DE OLIVEIRA
, deferiu a tutela provisória de urgência vindicada na exordial a fim determinar
“
o imediato agendamento da cirurgia reparadora indicada para a autora, procedimento que deve ser realizado às expensas do MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da intimação da presente decisão
”
, informando a data designada no prazo de 2 (dois) dias,
“
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e, em caso de descumprimento, incursão nas penas do crime de desobediência
”
(fl. 06 do evento 3, ID 1332866).

Em suas razões (evento 2, ID 1332864), o recorrente expõe tratar-se, na origem, de ação cominatória
“
fundada em suposto erro médico ocorrido em
[...]
25 de janeiro de 2019 no Hospital Municipal de Cobilândia, em Vila Velha, quando da realização do parto do segundo filho da agravada
”
, que, ao ser atendida por médica plantonista impaciente, teria passado por uma
episiotomia
“
para forçar e agilizar o nascimento da criança
”
(fl. 04 do evento 2, ID 1332864).

Prossegue narrando que, uma vez
“
identificada laceração de quarto grau no períneo da requerente após a troca de plantão, foi providenciada ressutura de lacração perineal na mesma instituição de saúde, no dia subsequente
”,
o que, de acordo com a petição inicial, não teria sido capaz de evitar sequelas e a alegada incapacidade da paciente para o trabalho.

Aduz que a autora acostou à exordial
“
laudo para solicitação de autorização de internação
[...]
emitido em 14/08/2020 pelo Dr. Arthur Lourensute Porto com indicação do procedimento de ‘
fechamento de fístula de reto
’, em que a internação foi classificada como
eletiva
”
(fl. 04 do evento 2, ID 1332864).

Inconformado com a ordem proferida na origem, sustenta o ente público municipal que a cirurgia não foi
“
realizada até a presente data em decorrência das suspensões de atendimentos e procedimentos dessa natureza pela Secretaria de Estado da Saúde por força da pandemia de COVID-19
”
, posto não se tratar de hipótese definida
“
como de emergência ou urgência, em que há risco altíssimo de perder a vida, com necessidade de atendimento imediato, ou risco imediato de perda de função de órgãos ou membros, ou mesmo indícios de agravamento iminente do quadro
”
(fls. 05 e 08 do evento 2, ID 1332864).

Aduz, outrossim, que
“
o acesso a cirurgias de média complexidade, como a pleiteada pela requerente, se dá por meio do Complexo Regulador Estadual, o que torna imprescindível o chamamento do Estado do Espírito Santo ao processo e o direcionamento da obrigação ao gestor estadual em respeito ao tema de Repercussão Geral nº 793 do Supremo Tribunal Federal
”
(fl. 05 do evento 05, ID 1332864).

Defende, ainda, o descabimento da fixação de
astreintes
, dado
“
o cenário de exceção instalado desde a Declaração de Pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em decorrência da proliferação de doença infecciosa e altamente contagiante pelo novo coronavírus (COVID-19), em 11/03/2020
”
(fl. 16 do evento 2, ID 1332864).

Por considerar presentes os pressupostos que autorizam o deferimento de tutelas de urgência nesta instância recursal, protesta pela atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso,
“
sobrestando a decisão agravada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, com a cientificação do juízo de origem quanto ao deferimento
”
(fl. 19 do evento 2, ID 1332864).

Pugna, ao final, pelo conhecimento e total provimento do recurso, reformando-se a decisão fustigada para
(i)

“
indeferir o pleito de antecipação de tutela formulado pela autora, ante o não preenchimento dos requisitos indicados no artigo 300 do Código de Processo Civil
”
; e
(ii)

“
direcionar o cumprimento ao Estado do Espírito Santo, após seu chamamento à lide, por ser o ente responsável pela gestão, no âmbito do Sistema Único de Saúde, das cirurgias de média complexidade, como é o caso do procedimento de ‘
fechamento de fístula de reto
’
”
(fl. 19 do evento 2, ID 1332864).

No ID 1377138, foi proferida decisão pelo então relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, atribuindo efeito suspensivo ao recurso, considerando que o caso não envolveria risco de morte ou dano grave à saúde, motivo pelo qual não haveria justificativa para atropelo do rito ordinário da atividade administrativa.

S
em contrarrazões,
por ter decorrido o prazo sem manifestação da parte recorrida (ID 2
941344
).

N
o ID 3026492, consta parecer técnico
NAT/TJES Nº 1035/2022
, concluindo que a paciente já possui solicitação administrativa para realizar a cirurgia, devendo o procedimento ser agendado com prioridade.

Pois bem.
Primeiramente, ressalto que
um
a das
teses apresentadas pela parte agravante é de que seria necessária a inclusão do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na lide, com consequente redirecionamento
d
o cumprimento da obrigação cirúrgica, considerando ser este o ente responsável pela gestão, no âmbito do Sistema Único de Saúde, das cirurgias de média complexidade, como é o caso do procedimento de ‘
fechamento de fístula de reto
’
.

Ocorre que, conforme pode se inferir na decisão objurgada, esta analisou
apenas a
obrigação do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
de arcar com a cirurgia, sem que tenha havido manifestação acerca da possível inclusão do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no polo passivo da demanda
.

Senão, vejamos os trechos mais relevantes da decisão na origem:

[...] No caso concreto, a requerente pugna que seja determinado aos requeridos a imediata marcação de cirurgia reparadora para a qual possui indicação médica, razão pela qual entendo ausente vedação legal e inaplicável o perigo de irreversibilidade - já que se fala de saúde pública.

[...]
No caso em análise, entendo que está demonstrada a imprescindibilidade da realização de cirurgia reparadora, procedimento essencial para resguardar a integridade e dignidade da paciente requerente. Os prontuários e laudos médicos carreados aos autos são enfáticos com relação à gravidade do quadro clínico, asseverando, expressamente que TATIANE sobrevive, desde o dia do parto – e do suposto erro médico, sem condições de trabalhar, em situação de extremo desconforto
.

Confira-se o laudo Id. nº 6936008, datado de 22/02/2021:

“
PACIENTE TATIANE SANTOS DE OLIVEIRA, 27 ANOS, COM
LACERAÇÃO PERINEAL DE QUARTO GRAU ACOMPANHADO DE FÍSTULA RETOVAGINAL COM ELIMINAÇÃO DE GASES E FEZES PELA VAGINA AGUARDANDO POR TRATAMENTO CIRÚRGICO, SENDO QUE NESTE PERÍODO ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS
”.

Outrossim,
deve ser tida,
ab initio
, como verossímil a alegação autoral de que os requeridos se eximem de disponibilizar e custear, em prazo aceitável e razoável, a realização da cirurgia reparadora pretendida e necessária
. Por tudo o que restou assinalado acima, entendo, pois, configurada, ab initio, a verossimilhança do direito material invocado pela requerente.

Por seu turno,
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está demonstrado, tendo em vista a essencialidade do tratamento médico postulado, que propiciará maior dignidade à requerente
.

1.
Firmado no exposto
, ACOLHO
a pretensão antecipatória autoral, determinando aos demandados que realizem o
imediato agendamento da cirurgia reparadora indicada para a autora, procedimento que deve ser realizado às expensas do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
a contar da intimação da presente decisão.

2.
Intime-se/cumpra-se via Oficial de Justiça de Plantão, na pessoa dos representantes do Hospital Municipal e do Secretário de Saúde Municipal. Prazo de 02 (dois) dias para informar nos autos a data agendada para realização do procedimento cirúrgico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e, em caso de descumprimento, incursão nas penas do crime de desobediência. [...]

Como se depreende,
o
magistrad
o

a quo
deferiu a antecipação da tutela, ao entender pela
necessidade de realização da cirurgia
, sem, todavia, ter enfrentado
o
argumento apresentado pelo
MUNICÍPIO DE VILHA VELHA/ES
, acerca da necessidade de chamamento do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
à lide e direcionamento da obrigação em desfavor do referido ente público, até porque, este fundamento só foi apresentado em momento posterior
.

Assim,
a falta de enfrentamento expresso da
referida
tese
faz com que
a matéria não possa ser
analisada
por esta Corte, antes da manifestação do juízo de origem acerca da temática, sob pena de supressão de instância.

Outro não é o entendimento jurisprudencial:

[...]
1. -
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça,
o
recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública

[...]

(TJES, Embargos de Declaração Cível
em Agravo de Instrumento n.º
024169013406, Relator: D
air José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J
14/09/2021, D
J
24/09/2021).

[...
]

Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
[...]
(TJMG, Agravo de Instrumento
n.º
1.0000.21.095172-9/001, Relator: Des
ª
. Evangelina Castilho Duarte, 14ª C
âmara Cível, J
02/09/2021,
DJ
02/09/2021).

[...]
O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no decisum, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]

(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 24/01/2019, DJ 01/02/2019).

Em suma, o
fato
da
matéria não ter sido apreciada pelo
j
ulgador
de piso
obsta a sua análise
direta
por este
órgão
revisor
, sob pena de supressão de instância
.

N
o que diz respeito
à possibilidade de concessão da antecipação da tutela
na origem
, para que
os demandados
(
HOSPITAL MUNICIPAL DE COBILANDIA e MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
)
realizem o imediato agendamento da cirurgia reparadora indicada para a autora, a ser executada às expensas do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, entendo que e
stão cumpridos os requisitos para sua concessão
.

Isso considerando que, no caso, existem
elementos
suficientes para
evidenci
ar
a probabilidade do direito invocado
e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ora, c
omo cediço, a Constituição da República alçou a
saúde
à categoria de
direito fundamental
, revelando o âmbito universal de proteção com o qual o Estado brasileiro se comprometeu em razão da essencialidade das ações a ela relacionadas, “
in verbis”
:

Art. 196.

A saúde é
direito de todos
e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O direito à saúde é, ainda, desdobramento inexorável do atributo da
dignidade humana
, fundamento da República (1º, III, CF), que confere caráter prioritário às prestações positivas do Estado, destinadas a assegurar a integridade das prerrogativas conferidas aos cidadãos.

Assim, ainda que deste regramento não se depreenda a existência de direito subjetivo à concessão imediata de todo e qualquer procedimento médico, as circunstâncias do caso concreto permitem concluir pela necessidade de restabelecer a decisão agravada.

Isso porque, ainda que o então relator tenha concedido o efeito suspensivo recursal, para afastar a obrigação de realização da cirurgia naquele momento, entendo que os fundamentos que embasaram o referido
decisium
não mais subsistem.

Senão, vejamos os principais trechos decisão proferida anteriormente neste agravo de instrumento (ID 1377138):

[...]
No caso em apreço, a despeito da delicada situação em que se encontra a parte autora, aqui agravada, o procedimento que lhe fora prescrito
foi classificado como
eletivo
pelo próprio profissional que elaborou o laudo
reproduzido na fl. 68 do evento 04, ID 1332880
, que a orientou
“sobre não ter previsão para correção cirúrgica”
.

A toda evidência, d
iante da sobrecarga imposta ao Sistema Único de Saúde - SUS pela atual pandemia, que ensejou, inclusive, a edição da
Portaria SESA nº 004-R/2021
, pela qual foram suspensos
“todos os procedimentos eletivos
vinculados a internação hospitalar nos hospitais próprios e contratualizados da rede pública sob gestão da Secretaria de Estado da Saúde”
, afigura-se
relevante
a argumentação deduzida pelo ente público municipal
.

É de se ressaltar, outrossim, que
o caso não envolve risco de morte ou dano grave à saúde
, inexistindo, ao menos em princípio, justificativa para o atropelo do rito ordinário da atividade administrativa
.

Posto isso, por reputar preenchidos os requisitos que autorizam o deferimento das tutelas de urgência,
ATRIBUO efeito suspensivo
à vertente insurgência, sobrestando a eficácia da decisão hostilizada até ulterior deliberação judicial.
[...]

Como se observa, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso foi pautada em dois fatores centrais, quais sejam, a sobrecarga do SUS pela situação da pandemia à época (01/07/2021) e o fato do procedimento em análise ter sido classificado como eletivo, o que seria suficiente para afastar sua urgência.

Ocorre que,
o passar do tempo
gerou
modific
ação substancial da
s circunstâncias fáticas que embasaram o referido pronunciamento, uma vez que
a situação do Sistema Único de Saúde, em relação a Pandemia do COVID-19, não se revela a mesma, de forma que não há mais que se falar em suspensão dos procedimentos eletivos
.

Da mesma forma, entendo que,
ainda que em primeira análise tenha se entendido que a ausência de risco direto de morte ou dano grave à saúde afastaria a possibilidade de atropelo do rito ordinário da atividade administrativa, o decurso de elevado lapso temporal sem notícia da realização do procedimento pela via regular atrai a necessidade de lhe conferir prioridade
.

Neste ponto, reputo relevante destacar excertos do
parecer técnico
NAT/TJES Nº 1035/2022
,
que foi exarado no sentido de que é necessário conferir prioridade à cirurgia:

[...]
1.
De acordo com os documentos anexados, trata-se de um paciente que apresentou após o parto normal laceração grau 4, tendo realizado sutura do local por duas vezes, com deiscência dias após a realização.
Desenvolveu como complicação uma fistula retovaginal, que faz com que elimine pela vagina gases e fezes. Apresenta frequentemente queixa de dor perineal principalmente ao evacuar
.
Foi indicada cirurgia para fechamento da fístula desde 2019,
não sendo realizada em virtude da pandemia de Covid 19
.

2. O tratamento para resolver o problema da paciente é cirúrgico. A técnica a ser empregada depende do cirurgião que fará o procedimento. A Requerente já está sendo acompanhada no Hospital Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM), local que realiza o tratamento necessário à paciente.

3.
A Requerente já possui a solicitação administrativa para realizar a cirurgia que é a AIH (Autorização de Internação Hospitalar). Desta forma, entende-se que basta ao HUCAM, agendar o procedimento
.

4. O procedimento é padronizado pelo SUS sob o número 04.07.02.026-8 – Fechamento de Fistula de Reto.

5. Não se trata de urgência ou emergência médicas de acordo com o conceito dado pelo Conselho Federal de Medicina.
No entanto, considerando que a Requerente já aguarda
d
esde 2019 pelo procedimento; considerando que a manutenção da fístula além dos problemas psicológicos que causam na paciente, pode levar à hemorragias, infecção e dor; este NAT conclui que o procedimento deva ser agendado com prioridade
. Vale lembrar que antes da realização da cirurgia a Requerente necessita de consulta com o cirurgião que realizará o procedimento para iniciar o pré-operatório.
[...]

Como se depreende, ainda que a classificação do procedimento pelo Conselho Federal de Medicina não seja de urgência ou emergência, o fato da requerente aguardar há muito tempo pela realização da cirurgia é suficiente para atrair urgência ao caso, apta a configurar perigo suficiente à concessão da liminar, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

O
ra,
o respeito à dignidade da pessoa humana, consagrada como princípio basilar da Constituição Federal, faz com que
não se possa admitir que uma mulher tenha que esperar anos para realizar uma cirurgia e corrigir um problema que lhe gera eliminação “
pela vagina de gases e fezes
”, ainda mais com a queixa de dor
.

Entendo que,
a despeito da ausência de risco direto de morte, nenhuma pessoa deveria precisar conviver com as mencionadas circunstâncias, o que, associado à demora de solução pela via administrativa, considerando não haver notícia da realização do procedimento até agora, faz com que o Poder Judiciário tenha que intervir e garantir a realização prioritária da cirurgia
.

Logo,
“[...
] Comprovada a imprescindibilidade da cirurgia com base em relato firmado pelo médico, é imperativa a manutenção
[da decisão]
que ordena sua realização, impondo o dever de arcar com as despesas inerentes,
mormente em face da inequívoca premência de proteção à vida digna, bem jurídico de maior envergadur
a

[...]
” (TJMG,
Remessa
Necessária
com Apelação n.º
1.0073.17.005743-1/002, Relator: Des. Peixoto Henriques, 7ª C
âmara Cível, J
07/05/2019,
DJ
14/05/2019).

P
or fim, destaco que “[...]
n
a hipótese, o
s elementos probatórios que instruem o feito revelam que cirurgia prescrita ao tutelado,
[...]
é fundamental para recompor-lhe a higidez, permitindo que ele possa voltar
[...] às
condições próximas a normalidade
, tendo sido caracterizada expressamente a urgência em sua imediata avaliação pela equipe médica, de forma que não há razoabilidade em lhe impor as sossegadas demoras da burocracia administrativa para só então autorizar o procedimento e, ainda assim, ter a necessidade de aguardar sua ordem na fila do SUS, visto que incontornável, neste caso, o risco de ineficácia da medida, se postergada demasiadamente, haja vista a alta probabilidade de suas lesões físicas se tornarem irreversíveis, prejudicando a sua existência digna

[...]”
(TJES;
Apelação n.º
0002324-56.2019.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel
atora:
Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; J17/11/2020; DJES 18/12/2020).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto p
el
o

MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES

e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para,
revogando a liminar recursal, manter

incólume
a decisão agravada,
que estabeleceu o imediato agendamento da cirurgia reparadora, a ser realizado às expensas do
M
UNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/11/2022 às 16:54:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44727025112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003125-57.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: TATIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: HELENA TOTOLA LAIGNIER DE CASTRO - ES28585-A

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TESE APRESENTADA APENAS EM CONTRARRAZÕES. CHAMAMENTO AO PROCESSO E REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS TESES.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENFRENTAMENTO APENAS DA MATÉRIA DIRETAMENTE DECIDIDA NA ORIGEM.
DIREITO À SAÚDE. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR RITO ADMINISTRATIVO. URGÊNCIA VERIFICADA PELAS ESPECIFICIDADES DO CASO. PACIENTE QUE AGUARDA DESDE 2019 PELO PROCEDIMENTO. RESTABELECIMENTO DA DIGNIDADE DA MULHER. PARECER TÉCNICO
NAT/TJES
NO SENTIDO DE CONFERIR PRIORIDADE AO PROCEDIMENTO. ALTERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA REFERENTE À PANDEMIA.
AFASTADA A SUSPENSÃO DOS PROCEDIMENTOS ELETIVOS.
POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DA ORDEM.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O
magistrad
o

a quo
deferiu a antecipação da tutela, pela
necessidade de realização da cirurgia
, sem, todavia, ter enfrentado
o
argumento apresentado em contestação, acerca da necessidade de
re
direcionamento da obrigação
.

2
.
A
falta de enfrentamento expresso da

tese
faz com que
a matéria não possa ser
analisada
por esta Corte, antes da manifestação do juízo de origem acerca da temática, sob pena de supressão de instância.

3
.

O
passar do tempo
gerou
modific
ação da
s circunstâncias fáticas que embasaram
a liminar recursal
, uma vez que
a situação do
SUS
, em relação
à
Pandemia, não se revela a mesma, de forma que não há mais suspensão dos procedimentos eletivos
.

4
.
A
inda que em primeira análise tenha se entendido que a ausência de risco de morte afastaria a possibilidade de atropelo do rito ordinário da atividade administrativa, o decurso de elevado lapso temporal sem a realização do procedimento atrai a necessidade de lhe conferir prioridade
.

5.
P
arecer técnico NAT/TJES Nº 1035/2022
concluiu
que a paciente já possui solicitação administrativa para realizar a cirurgia, devendo o procedimento ser agendado com prioridade.

6.
O
respeito à dignidade da pessoa humana faz com que não possa admitir que uma mulher tenha que esperar tanto tempo para realizar uma cirurgia e corrigir um problema que lhe gera eliminação “
pela vagina de gases e fezes
”.

7
.
Recurso conhecido e
des
provido. Liminar recursal revogada. Decisão agravada mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.